Tribunal: TJMT
Processo: 1013411-23.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013411-23.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), YUN KI LEE - CPF: 104.746.608-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON -
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
TAM Linhas Aéreas S/A
, visando reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo”, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada nos autos da Ação Anulatória de Débito por ela manejada.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que não suspender a decisão do juízo
a quo
, mesmo diante do preenchimento dos requisitos legais, resultará em lesão gravíssima e de difícil reparação, na medida em que o débito, uma vez inscrito em dívida ativa, poderá acarretar no aumento dos custos do funcionamento da empresa, tendo em vista a necessidade da empresa da Certidão Negativa de Débitos ou da Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos, resultando no impedimento de participação de licitação de compra de combustíveis, podendo, assim, atrapalhar sua atuação no Estado.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, considerando indevida a inscrição da multa aplicada pelo Procon em dívida ativa, reformando-se a decisão do juízo monocrático que não concedeu a antecipação da tutela com o viés de suspender a multa e permitir a expedição de CND ou CPEN no Município de Vitória.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 1716787.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Astúrio Ferreira da Silva Filho, foi informado a
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
TAM Linhas Aéreas S/A
, visando reformar a decisão proferida pelo juízo “a quo”, que indeferiu a tutela antecipada pleiteada nos autos da Ação Anulatória de Débito por ela manejada.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Assim, mister se faz colacionar parte do
decisum
que ensejou o presente agravo de instrumento:

“[...] No caso concreto, apesar dos argumentos deduzidos pela parte Requerente, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, que se traduz como requisito indispensável à concessão da tutela de urgência almejada. Prima facie, do cotejo dos argumentos deduzidos pela parte Requerente com a documentação apresentada, vislumbra-se a aparente observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo indícios de violação legal no tocante a estes aspectos. Sob outro prisma, a questão trazida à baila como causa de pedir da ação demanda debates mais aprofundados, incompatíveis com a cognição sumária inerente à análise do pedido tutela de urgência, notadamente por que, nessa fase processual, as assertivas da parte Requerente não se mostraram suficientes para elidir a presunção relativa de legitimidade inerente ao ato administrativo combatido. Ademais, o pedido de tutela de urgência encontra-se umbilicalmente ligado ao próprio mérito da ação, de modo que, qualquer assertiva sobre a pretensão meritória formulada pela parte Requerente exigiria declaração precoce quanto à legalidade ou ilegalidade do procedimento combatido. Nessa esteira, em sede de cognição sumária, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado capaz de autorizar a conclusão pela verossimilhança das alegações da parte Requerente, diante das peculiaridades que circundam a presente questão judicial, a qual, por certo, demanda um exame mais aprofundado a ser realizado segundo os ditames do contraditório e da ampla defesa, com a devida ponderação da defesa a ser apresentada pelo Requerido e das provas produzidas no curso da instrução, diante da complexidade dos fatos a serem apurados.”.

In casu,
verifica-se a legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, n
ão vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Outrossim, é certo que ao
Poder Judiciário compete tão somente aferir se o ato administrativo está de acordo com a lei, a Constituição Federal e os princípios gerais do Direito, sendo-lhe defeso adentrar e/ou interferir no mérito administrativo.

Neste sentido, oportuno destacar o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.
Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade
. (N.U 1003463-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)”. (destaquei)

Nesta toada, sendo incontroverso que a decisão administrativa foi fundamentada e analisou a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica da agravante para estabelecer o “quantum”, conclui-se que as nulidades do procedimento administrativo por ela suscitadas devem passar pelo crivo do contraditório judicial e ser comprovadas durante o iter processual para, somente após devidamente configuradas, ter o condão de desconstituir o ato administrativo.

Com tais considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo juízo monocrático.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020